Tribunal: TJMT
Processo: 1008464-50.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008464-50.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO JUDICIAL EM CASO DE RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir os honorários advocatícios arbitrados judicialmente de R$ 77.913,12 para R$ 20.000,00, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu o direito do autor à remuneração por serviços jurídicos prestados e não contemplados no contrato de prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido contém obscuridade ou omissões quanto à análise do contrato de prestação de serviços advocatícios e seus efeitos; (
ii
) estabelecer se seria cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para afastar ou redimensionar o arbitramento judicial dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo impróprios para reexame do mérito por simples inconformismo.

O acórdão impugnado é claro ao reconhecer a validade do contrato, mas também o direito do advogado à remuneração pelos serviços prestados não previstos no rol taxativo do instrumento contratual, em razão da rescisão unilateral imotivada.

A decisão analisou expressamente as formas de remuneração contratadas, os termos de quitação e a cláusula rescisória, concluindo que a ausência de previsão específica para a hipótese de rescisão unilateral justifica o arbitramento judicial, conforme art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

Também foi fundamentado que o valor de R$ 20.000,00 arbitrado atende aos critérios legais e jurisprudenciais, considerando a complexidade das causas, o tempo dedicado e o princípio da proporcionalidade.

A alegação de violação a dispositivos legais e constitucionais não impõe ao julgador o dever de pronunciamento expresso sobre cada artigo indicado, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, como ocorreu no caso concreto.

O recurso revela insatisfação com o conteúdo da decisão, mas não demonstra a ocorrência de vício sanável pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível quando há rescisão unilateral e imotivada do contrato, e este não prevê forma de remuneração para tal hipótese.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito por simples inconformismo, exigindo a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando a matéria foi apreciada de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º; CF/1988, art. 5º, II, XXXVI, LV e 93, IX; CC,
arts
. 121, 421, 421-A, III e 476; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
AgRg
no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005, p. 444; TJRS, ED 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1008464-50.2024.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, reduzindo o valor dos honorários advocatícios arbitrados de R$ 77.913,12 para R$ 20.000,00, mantendo, no mais, a sentença
(ID
308696895
)
.

Em suas razões, o embargante alega a existência de obscuridade e omissões no acórdão.

Aponta obscuridade no trecho que afirma que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato, questionando quais seriam esses serviços e se o contrato de prestação de serviços teria sido invalidado.

Sustenta, ainda, omissão quanto à análise das diversas formas de remuneração previstas no contrato de prestação de serviços, que contemplaria: (i) adiantamento quando da distribuição da ação; (
ii
) quando da garantia do processo; (
iii
) quando da recuperação final do crédito; (
iv
) honorários de sucumbência; e (v) em caso de irrecuperabilidade declarada.

Argumenta que todos os honorários contratados foram devidamente quitados.

Alega também omissão quanto à análise da contranotificação juntada pelo próprio embargado, onde estaria descrito que não seria devido valor algum, mas que existiria um crédito em que o embargado seria devedor.

Aduz omissão quanto à análise da cláusula rescisória prevista no contrato, que permitiria a rescisão imotivada por qualquer das partes, mediante notificação com 30 dias de antecedência, o que teria sido cumprido.

Aponta omissão quanto à análise das cláusulas do contrato de honorários, sustentando que não houve pedido de revisão ou anulação do contrato na inicial, questionando a possibilidade de intervenção judicial em contratos regulares.

Menciona
que o acórdão não se pronunciou acerca de dispositivos legais que deveriam ter sido respeitados, como os artigos 121, 421 e 476 do Código Civil, especialmente quanto ao princípio da intervenção mínima do Estado em contratos privados.

Por fim, alega omissão quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários no valor de R$ 20.000,00, bem como quanto à análise do resultado das ações
indicadas na inicial, afirmando que o embargado estaria recebendo valor superior ao próprio credor.

Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para julgar improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, para reconsiderar o valor estabelecido.
Prequestiona
os artigos 141 e 492 do CPC, os artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, o artigo 6º da LINDB e os artigos 5º, II, XXXVI, LV e 93, IX, da Constituição Federal
(ID
311352876
).

O embargado apresentou contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
313790353
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, não vislumbro a presença de qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

Quanto à alegada obscuridade no trecho que menciona
“
serviços não elencados no contrato
”
, o acórdão foi claro ao explicar que o contrato firmado entre as partes apresentava
“
rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado
”
. Ou seja, o acórdão reconheceu que o embargado faz jus à remuneração pelos serviços prestados que não estavam contemplados no rol taxativo de atos remunerados previsto no contrato.

Em momento algum o acórdão invalidou o contrato de prestação de serviços. Pelo contrário, reconheceu sua validade, mas entendeu que, diante da rescisão unilateral e imotivada pelo contratante, caberia o arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da ruptura, conforme autoriza o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

No que tange às supostas omissões, o acórdão analisou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A decisão reconheceu a existência do contrato de prestação de serviços e suas formas de remuneração, mas entendeu que, diante da rescisão unilateral pelo contratante, sem previsão contratual específica para essa hipótese, seria cabível o arbitramento judicial dos honorários.

O acórdão expressamente consignou que
“
os contratos em questão apresentam rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado
”
.

Também analisou os termos de quitação apresentados, concluindo que
“
referidos termos não são claros quanto à estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento
”
.

Quanto à possibilidade de rescisão unilateral do contrato, o acórdão não negou tal direito, mas reconheceu que, mesmo sendo lícita a rescisão, subsiste o direito do advogado à remuneração pelos serviços já prestados, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada no julgado.

No que se refere aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários, o acórdão foi claro ao estabelecer que
“
o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado
”
.
Com base nesses critérios, reduziu o valor arbitrado na sentença de R$ 77.913,12 para R$ 20.000,00, por entender ser este o montante adequado para remunerar o trabalho desenvolvido pelo embargado nos processos especificados.

Quanto aos dispositivos legais que o embargante alega não terem sido observados (
arts
. 121, 421 e 476 do Código Civil), o acórdão, ao reconhecer o direito ao arbitramento de honorários, não violou tais normas, mas aplicou corretamente o disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, que autoriza o arbitramento judicial de honorários na falta de estipulação ou acordo.

Ademais, o princípio da intervenção mínima do Estado em contratos privados não impede a atuação jurisdicional quando necessária para garantir o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa, especialmente em situações como a dos autos, em que a rescisão unilateral do contrato pelo contratante poderia resultar em prejuízo injustificado ao contratado.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo
suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025